Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Cobrança. Locação Residencial urbana. Devolução do imóvel. Danos pelo inquilino. Provas insuficientes. Benfeitorias. Despesas. Ausência de autorização. Iptu. Inadimplemento. Protesto. Dano Moral. Sucumbência parcial. Decaimento. Distribuição proporcional. Sentença Reformada.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou inquilino ao pagamento de aluguéis e contas vencidas, danos materiais no valor de R$ 10.000,00, danos morais de R$ 1.500,00, e tributos referentes ao imóvel. Houve reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há comprovação suficiente dos danos no imóvel e dos gastos relacionados a reparos para justificar a condenação em danos materiais; (ii) se há nexo causal para justificar a condenação por dano moral em razão do protesto do nome da locadora devido à inadimplência de IPTU pelo locatário; (iii) se as despesas com o imóvel apresentadas pelo locatário podem ser compensadas como benfeitorias necessárias, à luz das disposições da Lei no 8.245/1991; (iv) se a distribuição dos ônus de sucumbência foi adequada.
III. Razões de decidir
3. O ressarcimento por avarias na residência, cujos reparos caberiam ao inquilino, está vinculada à “demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação, o que normalmente se leva a efeito via de vistorias inicial e final”. Precedentes.
4. Havendo ajuste para pagamento do IPTU pelo inquilino, o protesto pelo inadimplemento do tributo acarreta danos aos direitos de personalidade da locadora, devendo ser mantida a sentença que acolheu o pleito indenizatório.
5. A falta de autorização da locadora atrelada à insuficiência de elementos probatórios sobre a natureza das benfeitorias realizadas pelo inquilino afasta a possibilidade de compensação entre as dívidas cobradas e as despesas com reformas no curso do contrato de aluguel.
6. O indeferimento parcial dos pedidos apresentados na ação originária impõe a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de decaimento de cada uma das partes, nos termos do art. 86/CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação da locadora conhecida e não provida. Apelação do locatário conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 8.245/1991, arts. 23, III, e 35; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1881124, no 1855466, no 1780919 e no 1314962.